Tribunal: TJDFT
Processo: 0703350-56.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703350-56.2023.8.07.0008 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: David Queiroz Torquato da Silva Apelada: Jane Klebia do Nascimento Silva Reis D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por David Queiroz Torquato da Silva (Id. 62807328) contra a sentença (Id. 62807325) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, que julgou o pedido improcedente. Na origem David Queiroz Torquato da Silva ajuizou ação submetida ao procedimento comum (Id. 62806999) contra Jane Klebia do Nascimento Silva Reis, com a finalidade de obter a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) alusivo aos serviços de fotografia que alega devido. Pretendeu ainda obter a condenação da ora apelada ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no montante de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). Narrou que aos 15 de julho de 2020 celebrou com a ré contrato verbal de prestação de serviços fotográficos a respeito de 2 (duas) horas de trabalho de fotografia e de edição fotográfica no montante de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais). Afirmou que nos anos de 2020, 2021 e 2022 prestou serviços de edição de fotografia e de divulgação para a demandada, bem como para o filho e a nora da ré. Asseverou que, em troca dos aludidos serviços, a demandada prometeu a nomeação do autor para cargo público na Administração Pública local, caso fosse eleita Deputada Distrital. Alegou ter a legítima pretensão ao recebimento da quantia de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) relativa aos serviços fotográficos prestados e não pagos pela demandada. Sustentou que ao efetuar a cobrança da referida quantia a ré praticou condutas ilícitas, fatos que ocasionaram danos em sua esfera extrapatrimonial. Assim, pleiteou a condenação da demandada ao pagamento de indenização pelos aludidos danos extrapatrimoniais no montante de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença referida no Id. 62807325, que julgou o pedido improcedente. Na ocasião, o Juízo singular declarou a existência do negócio jurídico verbal de prestação de serviços fotográficos entre as partes e o pagamento, pela ré, do valor referente aos serviços prestados pelo autor. Ademais, o Juízo singular concluiu que os fatos articulados pelo autor não atingiram a respectiva esfera jurídica extrapatrimonial, de modo a inviabilizar a pretendida condenação ao pagamento de indenização. Em suas razões recursais (Id. 62807328) o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega, em síntese, que é economicamente hipossuficiente e que a declaração firmada nesse sentido é suficiente para a concessão do benefício aludido, diante da presunção de veracidade conferida ao documento. Quanto ao mais reitera os argumentos expostos na petição inicial e destaca o inadimplemento, pela ré, das obrigações assumidas em relação aos serviços fotográficos prestados pelo apelante, bem como reforça a responsabilidade civil da demandada. Requer, ao final, a reforma da sentença impugnada para que o pedido seja julgado procedente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 62807329 e Id. 62807330). A recorrida ofereceu contrarrazões (Id. 62807334), oportunidade em que requereu a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor do apelante e, quanto ao mais, pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso de apelação não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. É importante destacar que o teor da sentença impugnada foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 10 de junho de 2024, segunda-feira (Id. 62807326). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 11 de junho de 2024 (terça-feira), e a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 12 de junho de 2024 (quarta-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 2 de julho de 2024 (terça-feira). Sucede que o a apelação agora em exame foi interposta apenas no 3 de julho de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator